Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-24.2012.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Constatação de incapacidade permanente e total, decorrente de doença do trabalho. Acidente do trabalho que não se equipara a acidente pessoal. Perícia judicial conclusiva. Risco expressamente excluído da apólice contratada. Aplicabilidade do art. 757 do Código Civil. Pretensão de enquadramento na cobertura de invalidez por

Ementa:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Constatação de incapacidade permanente e total, decorrente de doença do trabalho. Acidente do trabalho que não se equipara a acidente pessoal. Perícia judicial conclusiva. Risco expressamente excluído da apólice contratada. Aplicabilidade do art. 757 do Código Civil. Pretensão de enquadramento na cobertura de invalidez por acidente pessoal. Impossibilidade. Indenização securitária indevida. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000164-24.2012.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
SANDRA ZANATTA BRAVO, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
2
COMARCA:
REGENTE FEIJÓ
APELANTE:
SANDRA ZANATTA BRAVO
APELADO:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
VOTO N.o 13.142
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de improcedência. Constatação de incapacidade
permanente e total, decorrente de doença do trabalho. Acidente
do trabalho que não se equipara a acidente pessoal. Perícia
judicial conclusiva. Risco expressamente excluído da apólice
contratada. Aplicabilidade do art. 757 do Código Civil.
Pretensão de enquadramento na cobertura de invalidez por
acidente pessoal. Impossibilidade. Indenização securitária
indevida. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo contrato de seguro
com cobertura de morte, indenização adicional por morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e doença terminal, cujos pedidos foram
julgados improcedentes pela sentença de fls. 348/352, condenando-se a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 355/366) pretendendo a reforma da
sentença. Argumenta que a sentença atual é contrária a anterior, anulada por
cerceamento de defesa. Discorda da interpretação dada ao laudo pericial, pois
impossível admitir que a incapacidade da recorrente não seja decorrente de acidente
ou de situação a ele comparada. Insiste que foi aposentada por invalidez por acidente
de trabalho. Entende que a prova pericial juntada com a inicial bastava para
comprovar o alegado. Ressalta que a perícia judicial confirmou a invalidez por
acidente do trabalho. Insiste que a tese de defesa contraria o laudo pericial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
3
confirmou a invalidez por acidente. Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões a fls. 374/379.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
É incontroverso, nos autos, que as partes firmaram contrato de
seguro de vida, objeto do Certificado 32041296, com cobertura de morte, indenização
adicional por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e
doença terminal, conforme fls. 47/48. Também é incontroverso que a autora foi
aposentado por invalidez em 05/07/2011 (fls. 22), em decorrência de incapacidade
total laborativa.
Sob o fundamento de ter sofrido acidente de trabalho e
adquirido doença ocupacional em razão de sua atividade laboral, a autora ajuizou a
presente ação requerendo o pagamento de indenização securitária.
A primeira sentença prolatada pelo d. Juízo a quo a fls.
221/225, que julgou procedente a pretensão autoral, foi anulada pelo acórdão de fls.
260/265, acolhendo a tese de cerceamento de defesa e determinando-se a produção
de prova pericial.
Desse modo, o juízo a quo determinou a produção de prova
técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
4
A perita judicial, em laudo apresentado às fls. 309/331,
concluiu que a autora apresenta quadro clínico compatível com Transtorno Afetivo
Bipolar, várias alterações ortopédicas, surdez neurossensorial à esquerda,
apresentando incapacidade total e definitiva para o trabalho (fls. 329).
A sentença rejeitou a pretensão indenizatória, sob o
fundamento de que inexiste cobertura contratual para a hipótese de incapacidade
decorrente de doença.
Pretende a autora a equiparação de incapacidade por doença
(acidente do trabalho) à incapacidade por acidente pessoal.
O contrato de seguro de vida celebrado entre as partes prevê
cobertura para (i) morte, (ii) indenização adicional por morte acidental, (iii) invalidez
permanente total ou parcial por acidente e (iv) doença terminal, estando
expressamente excluídas do conceito de acidente pessoal as doenças, incluídas as
profissionais, quaisquer que sejam suas causas.
Às fls. 10 do contrato (fls. 54 dos autos), esclarece-se que a
cobertura por:
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: garante ao
segurado o recebimento proporcional ou integral do capital segurado
contratado para sesta garantia e definido no certificado individual,
após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos
disponíveis para recuperação, constatada e avaliada a invalidez
permanente quando da alta médica definitiva, em virtude de lesão
física causada por acidente pessoal, exceto se o acidente for
decorrente dos riscos excluídos, observadas as demais cláusulas das
condições gerais do seguro. (grifo nosso)
No item referente aos “riscos excluídos”, ainda, constam como
expressamente excluídos das garantias:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
5
(...)
d) de doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas
causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta
ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados
septicêmicos e embolias resultantes de ferimentos visíveis (fls. 57)
O laudo pericial de fls. 310/331 foi conclusivo ao constatar que
a autora “apresenta quadro clínico compatível com Transtorno Afetivo Bipolar,
necessitando de acompanhamento médico regular, uso de diversas medicações que
podem alterar o sensório, além de diversos tratamentos coadjuvantes associados.
Tem períodos de remissão da doença, porém quadro é episódico e deve ser tratado
indefinidamente. Além disso, requerente apresenta várias alterações ortopédicas,
motivo principal de sua aposentadoria por invalidez no ano de 2011. Soma-se ao
quadro global da requerente surdez neurossensorial à esquerda e uso de aparelho
auditivo, atualmente”.
Atestou o perito que “a requerente apresenta incapacidade
total e definitiva para o trabalho”.
A perita confirmou ainda que a autora é portadora das
seguintes patologias incapacitantes: CID-10: F31 (Transtorno afetivo bipolar); M51.1
(transtornos discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia);
56.0 (síndrome do túnel do carpo) (fls. 329).
A incapacidade da autora, portanto, decorre de doença, não se
confundindo, segundo as condições gerais do seguro, com acidente pessoal.
A interpretação sistemática do laudo pericial permitir concluir
que o “acidente” mencionado pela perita refere-se, evidentemente, a “acidente do
trabalho”, entendido como aquelas doenças profissionais e do trabalho
como
mencionado pela própria apelante em suas razões recursais (fls. 358) - que não se
confunde com “acidente pessoal”, fato gerador efetivamente coberto pela apólice
securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
6
Conforme visto, o seguro contratado pela autora não prevê
indenização por invalidez por doença, apenas a decorrente de acidente pessoal, o
que impede o acolhimento da pretensão autoral.
Ainda que a legislação previdenciária equipare doença do
trabalho a acidente típico do trabalho para a concessão do benefício previdenciário,
tal fato não possui relação de causa e efeito com o contrato de seguro de vida, que é
regido pelo Código Civil.
Ressalte-se, ademais, que o conceito de acidente coberto está
na cláusula “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” e o risco excluído
está especificado no item “d”, de modo que nem há que se alegar eventual ofensa ao
direito à informação.
Desse modo, considerando que a incapacidade permanente e
total da apelante decorre de doença, hipótese que não está prevista na apólice
contratada, correto o entendimento monocrático de que a segurada não faz jus à
indenização securitária almejada.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste E. Tribunal,
inclusive desta C. Câmara:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Alegação de incapacidade
permanente para o trabalho. Autor que se diz portador de moléstias
ocupacionais. Pedido de indenização. Ação julgada improcedente.
Oferta de fundamentos contrapostos aos da sentença. Conhecimento
do recurso. Cláusula contratual que exclui indenização para as
doenças de trabalho. Limites do sinistro segurado constante do
contrato. Laudo pericial que anota que a patologia do autor é
decorrente de suas atividades profissionais. Documentos que
apontam doenças decorrentes de atividades profissionais, excluídas
expressamente da cobertura securitária, não existindo, ainda,
incapacidade passível de indenização. Não caracterização de
acidente tipo e sim de doença. Indenização indevida. Recurso
improvido, com observação. De início, afasta-se a alegação suscitada
nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença. Nas razões de
apelação o autor expõe os fundamentos de fato e de direito de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
7
inconformismo em face do conteúdo da r. sentença, impugnando em
parte os fundamentos da r. sentença. Ausente comprovação de
invalidez permanente por acidente típico, anotada no contrato de
seguro como sendo sinistro indenizável, não há como vingar a
pretensão ao pagamento correspondente. Há constatação de doença
profissional, excluída expressamente da cobertura contratada, sem
considerar que não foi aferida, em exame pericial, causa suficiente à
indenização securitária. Bem por isso, a única solução possível é a
improcedência
da
ação.
(TJSP;
Apelação
1021879-14.2015.8.26.0554; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro:
11/04/2018)
SEGURO
INCAPACIDADE PARCIAL
DOENÇA LABORAL

RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO HÉRNIA DE DISCO Por
força do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga
a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos
predeterminados. Apólice expressa ao prever, no item denominado
"riscos excluídos", exclusão de cobertura para a doença laboral que
acometeu o segurado e lhe causou incapacidade parcial (hérnia de
disco). Inviável a condenação da seguradora, portanto, por risco não
assumido por ela em contrato. - Ausência de abusividade na cláusula
que limita a cobertura para certo tipo de evento danoso. RECURSO
DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
0002187-12.2011.8.26.0352; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 07/02/2018)
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou
improcedente o pedido inicial. Perícia técnica que atestou a
ocorrência de invalidez parcial e permanente por doença. Apólices de
seguro das quais o apelante é beneficiário que preveem cobertura
para eventos de morte, morte acidental, invalidez permanente total ou
parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por
doença. Não há cobertura securitária para a situação apresentada
pelo
autor.
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001764-17.2015.8.26.0539; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio
Pardo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de
Registro: 28/09/2018)
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Cobertura para
morte, por qualquer causa, invalidez permanente, total ou parcial, e
invalidez permanente total por doença. Segurada que, alegando ser
portadora de "tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo bilateral e
hérnia de disco", cobra indenização securitária, insistindo na
equiparação do sinistro ao conceito de acidente de trabalho.
SENTENÇA de improcedência, impondo à autora o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000164-24.2012.8.26.0493 -Voto no 13.142
8
verbas sucumbências, arbitrada a honorária por equidade em R$
1.000,00. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial.
REJEIÇÃO. Prova pericial conclusiva na indicação de que a
demandante padece de "síndrome do túnel do carpo bilateral".
Doença profissional que, além de expressamente afastada das
hipóteses de cobertura, não se confunde com acidente pessoal.
Configuração de risco não coberto. Abusividade ou ilicitude contratual
não verificadas. Elevação da honorária por equidade para R$
1.200,00, "ex vi" do artigo 85, §11, do CPC de 2015. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026914-
93.2014.8.26.0002; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de
Registro: 06/07/2017)
Assim, não é cabível indenização pelos riscos não contratados
ou expressamente excluídos (art. 757, CC), devendo a responsabilidade securitária
ser interpretada restritivamente, nos termos das cláusulas contratuais.
Em suma, a sentença é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por derradeiro, em atendimento ao disposto no artigo 85, §
11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator